Tribunal: TJSP
Processo: 1133755-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO AGRÍCOLA – Ocorrência de eventos climáticos cobertos contratualmente – NEGATIVA DE COBERTURA – Alegação de má condução da lavoura – Laudo de vistoria elaborado pela própria seguradora que atesta a existência de bom controle fitossanitário – Ausência de prova pericial a demonstrar falha técnica do segurado – Indenização devida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO AGRÍCOLA – Ocorrência de eventos climáticos cobertos contratualmente – NEGATIVA DE COBERTURA – Alegação de má condução da lavoura – Laudo de vistoria elaborado pela própria seguradora que atesta a existência de bom controle fitossanitário – Ausência de prova pericial a demonstrar falha técnica do segurado – Indenização devida – Sentença mantida – Negado provimento.